Tribunal: TJES
Processo: 0001444-74.2009.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001444-74.2009.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR ARRIVABENE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO (JAN/1989). TESE FIRMADA PELO STF NA ADPF 165. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DOS ÍNDICES APLICADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO ESTABELECIDO PELA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO ANIVERSÁRIO DA CONTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE. NO MÉRITO, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE COM BASE NA ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PAULO CEZAR ARRIVABENE
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Conforme infere-se, o magistrado de primeiro grau entendeu que a causa apresentava extrema complexidade, exigindo perícia contábil para apuração dos valores referentes aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a simplicidade da causa, alegando que o cálculo da diferença (42,72% pleiteados contra 22,35% aplicados) depende de mera operação aritmética baseada nos extratos bancários já acostados aos autos.

Argumenta que o entendimento pela complexidade cerceia o acesso à justiça e contraria a jurisprudência dominante que admite o trâmite de tais ações nos Juizados Especiais.

O BANCO DO BRASIL S/A, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença de extinção, reiterando a incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de prova pericial e a inadequação da via eleita.

O processo chegou a ser sobrestado por força da repercussão geral reconhecida no RE 626.307/SP.

Com o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que pacificou a questão da constitucionalidade dos índices aplicados no Plano Verão, os autos retornaram para julgamento definitivo.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
a assistência judiciária gratuita ao Autor, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Ab initio,
convém destacar que a controvérsia cinge-se em verificar a adequação da extinção do feito sem resolução de mérito, prolatada após a manifestação definitiva do E. Supremo Tribunal Federal na
ADPF 165
.

Ao analisar detidamente a referida decisão do STF, proferida no Plenário Virtual (Sessão de 16.05.2025 a 23.05.2025, Relator Min. Cristiano Zanin), constata-se que a Corte Suprema: (i) declarou a
constitucionalidade
dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; (ii) reafirmou a validade do Acordo Coletivo e de seus aditamentos; e (iii) prorrogou por 24 meses o prazo para adesão digital dos poupadores.

Partindo disso, a Corte decidiu que as instituições financeiras agiram no estrito cumprimento do dever legal ao aplicar os índices determinados pelas normas vigentes no início do ciclo mensal de cada conta. No caso do Plano Verão, para contas com aniversário na primeira quinzena, o índice aplicado (LBC) foi considerado legítimo, não havendo que se falar em "expurgo" ou direito adquirido ao índice anterior (IPC).

Considerando que a conta do recorrente possui data-base no dia 01, a aplicação do índice de 22,35% efetuada pelo recorrido está em total conformidade com a tese firmada pelo STF.

Ademais, ao declarar a constitucionalidade dos referidos planos econômicos, o STF sepultou a premissa de mérito que sustentava a pretensão exordial em sua forma genérica.

Dito de outra forma, a pacificação do tema encerrou a lide no aspecto cognitivo, consolidando a via administrativa (portal de acordos) como o meio idôneo e facilitado para a recomposição financeira dos poupadores.

Omitir-se dessa via e exigir o trânsito no Judiciário esvazia a utilidade e adequação da tutela jurisdicional, configurando a carência de ação por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Destaco, por seu turno, que a extinção processual por este fundamento não retira da parte o direito de aderir livremente à plataforma de acordos das instituições financeiras, cujo sistema comporta as adesões originárias do período de transição.

Ainda, no tocante à segunda tese recursal
– que defende a competência dos Juizados Especiais para a apuração de valores dos expurgos –
a realidade jurídica superveniente exige nova adequação probatória, pois eventual insurgência do poupador que vise discutir pontualmente os valores propostos ou saldos residuais após a chancela da constitucionalidade dos planos demandará, inequivocamente, ampla dilação probatória.

Nesse ínterim, filio-me ao juízo de origem, pois, de fato, se trata de cálculos de extrema complexidade que atravessam décadas, englobando conversões de moedas extintas, expurgos fracionados, aplicação de juros remuneratórios e correção monetária ao longo de diversos anos. Tal apuração afasta-se do mero cálculo aritmético e exige rigorosa prova pericial contábil, providência manifestamente incompatível com o rito sumaríssimo, o que atrai a inteligência do art. 3º, caput, c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 54 do FONAJE.

Desta feita, seja pela ausência superveniente de interesse de agir decorrente da pacificação material da tese (ADPF 165), seja pela incontornável complexidade contábil de eventual fase de apuração residual, a extinção do processo sem resolução do mérito apresenta-se como a medida juridicamente impositiva.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pois, embora a extinção sem mérito tenha sido equivocada, o resultado prático de improcedência se impõe por força da vinculação ao precedente da Suprema Corte.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.
Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)